Tribunal: TJDFT
Processo: 0731573-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731573-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DE RONDÔNIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDOS: EDSON JORGE BADRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED PORTO VELHO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO ROL DA ANS EM 01/04/2021. ILÍCITO CIVIL. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM REPARATÓRIO MANTIDO. VALORES ARBITRADOS PELO TJDFT EM SITUAÇÕES SEMELHANTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). RAZOABILIDADE DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. Quanto ao prequestionamento, desnecessário que o julgador indique, expressamente, os dispositivos legais que serviram de baliza para o deslinde da contenda. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. 3. Consta relatório médico justificando a necessidade do implante de valva aórtica por cateter (TAVI), por padecer o autor de estenose aórtica grave, com alto risco cirúrgico pelo método tradicional em razão da avançada idade (86 anos) e eventual atraso na autorização do procedimento exporia a vida do paciente em risco. Desse modo, houve manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento, não sendo dado ao plano de saúde a faculdade de deixar de fornecê-lo. 4. Inegável que a recusa de cobertura de determinado procedimento para tratamento de mazela acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada. 5. A responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva; por isto, o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. O quantum arbitrado em sentença (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e deve ser mantido. 6. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (§ 8o, art. 85). 6.1. Os honorários sucumbenciais fixados na instância originária se mostram suficientes para atender os critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV do CPC, à realidade processual e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 422 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a simples recusa de cobertura de tratamento médico não configuraria dano moral a ser indenizado, porque não previsto no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) nem no contrato entabulado entre as partes. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 422 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis” (AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027